Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 8o. INC. I, DO DECRETO No 11.302/2022. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o do Decreto n.o 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2. Por expressa vedação contida no art. 8o, I, do Decreto no 11.302/2022, incabível a concessão do indulto pleno ao condenado que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.